Tribunal: TJSP
Processo: 2233579-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Indeferimento da liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Alegado rompimento unilateral de parcelamento pela Fazenda sem publicidade do ato – Hipótese em que a agravante continuou a pagar as parcelas da dívida – Comprovantes nos autos a indicar a plausibilidade do direito – Possibilidade de constrição dos bens que denota o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Indeferimento da liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Alegado rompimento unilateral de parcelamento pela Fazenda sem publicidade do ato – Hipótese em que a agravante continuou a pagar as parcelas da dívida – Comprovantes nos autos a indicar a plausibilidade do direito – Possibilidade de constrição dos bens que denota o perigo de dano – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário deferida nos termos do art. 151, V, CTN – Recurso provido.